Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-64.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003152-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDEVILSON DA SILVA (ESPÓLIO) - CPF: 009.764.211-86 (APELADO), CIMONE FONSECA DA SILVA - CPF: 016.003.841-37 (ADVOGADO), PATRICIA BEATRIZ LEITE DA SILVA - CPF: 026.531.161-62 (ADVOGADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BATISTA - CPF: 925.132.712-20 (APELADO), GABRIEL DE ALMEIDA SILVA - CPF: 062.333.731-23 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BATISTA - CPF: 925.132.712-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cobrança de Consumo de Água. Valores Excessivos e Superiores à Média Habitual. Responsabilidade Objetiva do Fornecedor. Falha na Prestação do Serviço. Dano Moral Configurado. Redução do
Quantum
Indenizatório.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível em virtude da sentença que reconheceu a cobrança indevida de faturas de consumo de água, com valores muito superiores à média histórica, e determinou seu refaturamento com base no consumo médio dos seis meses anteriores. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Requerida sustenta a regularidade da medição, bem como a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo de água substancialmente superior à média habitual do consumidor, sem justificativa técnica idônea; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de serviço essencial em razão de cobrança indevida.

III.
Razões de Decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a regularidade do serviço e do consumo faturado.

4. A perícia constatou defeito técnico relevante no hidrômetro do imóvel, que apresentava relojoaria danificada, o que inviabilizou a aferição precisa do consumo, descredibilizando os valores cobrados.

5. O histórico de consumo estável e a ausência de vazamentos ou fatores estruturais justificam a conclusão de que os valores faturados não refletiram a realidade do serviço prestado.

6. A suspensão do fornecimento de água, diante da controvérsia não resolvida e da cobrança indevida, caracteriza ato ilícito e enseja dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

7. O valor inicialmente fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é considerado excessivo à luz da jurisprudência e da intensidade da lesão, sendo necessária sua redução para R$ 5.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O fornecedor de serviços responde objetivamente por cobranças indevidas, sendo seu ônus demonstrar a regularidade do serviço e do consumo faturado. 2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial, em decorrência de cobrança abusiva, enseja reparação por danos morais, independentemente de prova de prejuízo concreto. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo frente às peculiaridades do caso.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3.º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 1002645-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julg. 02/10/2024; TJMT, RAC n. 1060086-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Julg. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003152-64.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Águas Cuiabá S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais movida por
Edevilson da Silva
.

O Julgador de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos e determinou que a Requerida promova a revisão/readequação das faturas de consumo referentes ao período de maio a julho de 2021, limitando-as à média de consumo dos seis meses anteriores.

Condenou, ainda, a Recorrente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que não houve qualquer irregularidade na medição do consumo de água, que as leituras foram realizadas com base em hidrômetro aferido e lacrado conforme exigências do INMETRO, e que a cobrança foi feita com base no consumo real do imóvel.

Aduz que a responsabilidade por eventuais vazamentos ou defeitos nas instalações internas do imóvel é do consumidor, nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES.

Alega ainda que o laudo pericial, embora tenha constatado defeito posterior no hidrômetro, não comprometeu a regularidade da medição anterior, e que não há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

Argumenta, por fim, que a mera cobrança supostamente indevida, desacompanhada de outras circunstâncias gravosas, não é suficiente para ensejar danos morais, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como dos ônus sucumbenciais.

Sob tais argumentos pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a condenação ao refaturamento das faturas e a indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor.

Contrarrazões no ID. 273643478.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Edevilson da Silva ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais em face da Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, alegando cobrança indevida de faturas de consumo de água referentes aos meses de maio, junho e julho de 2021.

Na petição inicial, o Autor relatou que, embora a média mensal de consumo de água no imóvel fosse de aproximadamente R$ 96,44 (noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), passou a receber, de forma abrupta, faturas nos valores de R$ 789,42 (setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) em maio de 2021, R$ 1.530,35 (um mil quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) em junho de 2021, e R$ 938,26 (novecentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) em julho de 2021, valores que destoavam completamente da realidade de consumo habitual.

Sustentou que, ao questionar administrativamente tais cobranças, não obteve solução por parte da Concessionária e, mesmo diante da controvérsia, o fornecimento de água foi suspenso em 04/11/2021.

Diante disso, pleiteou, liminarmente, o restabelecimento do serviço, o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A liminar foi deferida.

Em Contestação, a Concessionária alegou a inexistência de irregularidade na medição do consumo, sustentando que as leituras ocorreram conforme os padrões técnicos e que o hidrômetro se encontrava em perfeitas condições de funcionamento.

Argumentou, ainda, que eventuais vazamentos internos seriam de responsabilidade exclusiva do consumidor e que a cobrança foi regular, não se verificando qualquer ato ilícito ensejador de dano moral.

Após a produção de prova pericial, constatou-se que o hidrômetro instalado no imóvel apresentava defeito na relojoaria, não registrando as vazões, sendo, portanto, reprovado. O laudo também afastou a hipótese de vazamento interno no imóvel ou falhas nas instalações hidráulicas que pudessem justificar o consumo atípico.

Encerrada a instrução processual, os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Juiz
a quo
determinou o refaturamento das faturas de maio a julho de 2021 com base na média de consumo dos seis meses anteriores e condenou a Concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Requerida interpôs Recurso de Apelação, defendendo a legalidade das cobranças e a inexistência de ato ilícito. Alega que a responsabilidade pelos consumos decorre da própria dinâmica contratual e da estrutura hidráulica interna do imóvel, que não está sob sua responsabilidade.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária por cobranças supostamente indevidas em decorrência de consumo de água manifestamente destoante do histórico de consumo da unidade consumidora, e à possibilidade de compensação por dano moral em razão do corte do fornecimento do serviço essencial.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece, de forma cristalina, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa.

Conforme dispõe o §3º do referido artigo, somente será afastada essa responsabilidade se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Neste contexto, incumbia à Concessionária o ônus de demonstrar que a prestação do serviço foi realizada de forma regular, sem vícios, e que o consumo registrado nas faturas impugnadas correspondia fielmente à realidade da unidade consumidora. No entanto, tal demonstração não foi efetivamente produzida nos autos.

Ao contrário, o laudo pericial revelou que o hidrômetro retirado e submetido à análise apresentava defeito técnico substancial, tendo sido reprovado por “
relojoaria danificada, não registrando as vazões
”, impedindo, inclusive, a realização dos ensaios de aferição. Tal constatação descredibiliza por completo a presunção de legalidade das medições realizadas pelo equipamento e corrobora a alegação autoral de cobrança desproporcional e injustificada.

Ademais, a perícia ainda afastou a hipótese de vazamentos internos no imóvel, tampouco identificou qualquer fator estrutural ou hidráulico que pudesse justificar o aumento abrupto e expressivo do consumo registrado no período em discussão.

O próprio histórico de consumo da unidade – com padrão estável ao longo dos meses anteriores e posteriores – reforça a tese de anormalidade pontual, incompatível com o perfil de consumo do Autor, demonstrando que a cobrança efetivamente não refletiu a realidade do serviço prestado.

Nesse cenário, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a revisão das faturas impugnadas, com base na média de consumo ordinária, medida prudente e consentânea com o princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Não tendo a concessionária de serviço público de água e esgoto comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da consumidora, a cobrança de fatura acima da média de consumo é indevida.

O dano moral restou caracterizado pela suspensão do serviço e pela utilização do expediente como forma de coagir a consumidora a efetuar o pagamento de valores indevidos, todavia, o valor da indenização deve ser reduzido, porque em respeito às peculiaridades do caso e conforme precedentes deste Tribunal. (TJMT. RAC. N.U 1045833-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025).

APELAÇÃO – CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA RESIDÊNCIA OU DO EFETIVO CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de água, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade na residência capaz de ocasionar o aumento ou o efetivo consumo pela parte autora.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a redução dos honorários advocatícios fixados em patamar máximo para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, que se mostra adequado para atender às peculiaridades do caso, sem acarretar enriquecimento ilícito. (TJMT. RAC N. 1002645-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, aliada à suspensão do fornecimento de água comprovada no ID 273643350, demonstra que a conduta adotada pela Apelante foi abusiva e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por dano moral.

Logo, a condenação imposta na sentença deve ser mantida.

A título de ilustração, transcrevo precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível.
Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral
in re ipsa
.
Havendo fixação do dano moral em excesso, o valor deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000314-78.2016.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024). (sem destaque no original)

Contudo, em relação ao
quantum
indenizatório fixado na origem, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) excede os padrões médios aplicados em hipóteses análogas, especialmente considerando que o fornecimento foi restabelecido por decisão liminar e que o desconforto experimentado, embora real e injusto, não se revestiu de gravidade extrema ou repercussão pessoal intensa, nos moldes exigidos pela moderna jurisprudência do STJ.

Por tais razões, deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à revisão das faturas, custas processuais e honorários advocatícios, os quais, diante da sucumbência majoritária da Apelante, não comportam modificação.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
e reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Não há falar em majoração de honorários, uma vez que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025